Tribunal: CARF
Processo: 10820.720006/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720006/2010-87
ACÓRDÃO
9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
COSAN S.A. (INCORPORADORA DE MUNDIAL - ACUCAR E ALCOOL S/A)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA.
PRECLUSÃO
Nos termos do art. 16, III do Decreto n.o 70.235, cabe ao contribuinte
apresentar em sua impugnação os fundamentos de fato e de direito sobre
os quais fundamenta seu pedido. Considera-se prescrito o direito a pedido
de compensação formulado apenas no Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no
mérito, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais de divergência interpostos pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional e pela Contribuinte, impetrado ao amparo do art. 118, Anexo, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
2023 (novo RI-CARF), contra o Acórdão no 3201-009.372, de 22/10/2021 (fls. 705 a 730), assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no regime
não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos repetitivos do STJ,
que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
3
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se
encontrem devidamente lastreados em documentação comprobatória, para
reverter as seguintes glosas, nos seguintes termos: I. Unanimidade de votos, em
relação a: Herbicidas e inseticidas (aquisições de herbicidas Boral e Mitubuzin e
inseticida Cotesia Flavipes), produtos aplicados na lavoura da cana-de-açúcar;
Materiais de Laboratórios (balão de vidro, papel filtro, pipeta, funil, bastão,
agulha, copos, algodão, etc) e produtos químicos (ácido clorídrico, cromato de
potássio, ácido sulfúrico); Combustíveis e lubrificantes, utilizados nos veículos de
transportes de insumos e produtos (óleo diesel e gasolina para utilização nos
caminhões e maquinas agrícolas e gás liquefeito de petróleo 13 kg) - Graxas;
Insumos Industriais (produtos químicos utilizados no tratamento de água para a
caldeira e na torre de resfriamento). II. Por maioria de votos, em relação a (1)
Despesas Portuárias - serviços de embarque do açúcar em navios e serviços de
despacho aduaneiro, incorridas na exportação; Materiais Para Acondicionamento
– Embalagens - container flex ( big-bag) polipropileno, lacres e válvulas; Serviços
de Transportes Internos (entre as unidades produtivas da recorrente) de
Empregados no Corte da Cana, vencidos nas matérias os conselheiros Mara
Cristina Sifuentes e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negaram o provimento;
(2) Despesas com Alugueis de Veículos (utilizados para verificação da plantação,
análise, pulverização e até fertilização por aspersão), pagos a pessoa jurídica,
vencido na matéria o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negou o
provimento. Vencidos, ainda, os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Laércio Cruz Uliana Junior que revertiam a glosa em relação às
despesas com pedágios

Síntese dos Autos

Trata o presente processo de análise do crédito de Cofins não cumulativa, vinculado
às receitas de exportação do 3o trimestre de 2006, no valor total de R$ 726.585,49 (setecentos e
vinte e seis e quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), solicitado através da
Declaração de Compensação - Dcomp no 01173.57179.290906.1.3.09- 2232 (no valor de R$
107.446,34, a qual utilizou parte do crédito relativo ao mês de julho) e do Pedido de
Ressarcimento - PER no 18241.04284.111006.1.1.09-7140 (no valor de R$ 619.139,15).

Em 06/09/2011 a Seção de Orientação e Análise tributária – Saort, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Bauru/SP, emitiu o Despacho Decisório Saort no 597/2011, por meio
do qual: (i) foi reconhecido parcialmente o direito creditório, no valor total de R$ 133.141,56,
relativamente a agosto e setembro de 2006; (ii) foram homologados os débitos de PIS (cód. 8109)
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
4
e Cofins (cód. 2172) do mês de setembro de 2006, nos valores de R$ 23.152,09 e R$ 106.856,24,
respectivamente, declarados na Dcomp no 27916.44852.111006.1.3.09-7091; (iii) foram
homologados parcialmente os débitos de IRPJ (cód. 2362) de agosto de 2006, no valor de R$
107.446,34, declarado na Dcomp no 01173.57179.290906.1.3.09-2232, e de PIS (cód. 8109) de
outubro de 2006, no valor de R$ 49.453,85, declarado na Dcomp no 35722.46043.100107.1.7.09-
3097 (retificadora da Dcomp no 18004.36735.141106.1.3.09-1024); e (iv) não foram homologados
os débitos de Cofins (cód. 2172) de outubro de 2006, no valor de R$ 228.248,54, declarado na
Dcomp no 35722.46043.100107.1.7.09-3097, e de CSLL (cód. 2484) de setembro de 2007, no valor
de R$ 211.428,43, declarado na Dcomp no 28638.05749.301007.1.3.09-0053.

A empresa incorporadora (Cosan S/A Indústria e Comércio – CNPJ 50.746.577/0001-
15) apresentou, em 21/09/2011, manifestação de inconformidade, em que argumenta que o
termo “insumos” na linguagem comum significa todos os elementos diretos e indiretos utilizados
na produção da empresa, e que as Instruções Normativas no 247/02 e 404/2004 inovaram na
ordem jurídica quanto ao conceito “insumos”.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da Contribuinte.

Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 434/477) no qual argumenta posicionamentos do CARF no sentido de dar créditos nas glosas
realizadas pela fiscalização. Como prova juntou laudo técnico sobre a cadeia produtiva da indústria
sucroenergética, fls 552/702.

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em sessão realizada no dia
28 de outubro de 2021, decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 732 a
738), o qual foi admitido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF através do Despacho
de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 811 a 816.

O recurso especial da contribuinte teve seu seguimento negado pela Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF através do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de
fls. 1.074/1.080.

Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
5
A contribuinte interpôs Agravo (fls. 1088/1101), o qual foi admitido pelo Presidente
do CARF por meio do Despacho em Agravo de fls. 1.250 a 1.258.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Suscita a Fazenda Nacional haver divergência interpretativa da legislação tributária
quanto legitimidade do direito de crédito sobre as despesas portuárias, indicando como
paradigma o Acórdão no 9303-011.745.

Em síntese, alega em suas razões recursais que:
 os serviços relacionados à exportação do álcool e do açúcar, tais como
armazenagem, transporte e demais despesas portuárias não se inserem no
processo produtivo da empresa, já que não são gastos na fabricação ou
produção dos bens destinados à venda;
 não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação
seriam insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool;
 tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer
vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 1.063/1.069, sustentando
que não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional por ausência de similitude
fática entre os acórdãos paragonados.

Quanto ao mérito argumenta que:
 a despesa com serviços portuários abrange a atividade de armazenamento e
frete dentro do recinto alfandegado como etapa que precede a efetiva
exportação da mercadoria, circunstância que enquadraria tais dispêndios no
inciso IX do art. 3o da Lei n.o 10.833/03, implicando na autorização da
tomada de crédito de COFINS;
 antes da efetiva exportação, a mercadoria é transferida para um recinto
alfandegado onde será apropriadamente armazenada, considerando a sua
natureza e característica, para impedir que fatores externos interfiram na
sua qualidade;
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
6
 há necessidade da manutenção de um ambiente adequado, e dentro das
conformidades regulatórias do setor, para o armazenamento da mercadoria
enquanto aguardará a formação do lote para a exportação (operação de
venda), de modo que o custo gerado nessa operação autoriza o desconto de
créditos de Cofins na forma do art. 3o, IX, da Lei n. 10.833/03.

Do Recurso Especial da Contribuinte

Suscita a Contribuinte haver divergência interpretativa da legislação tributária
quanto à possibilidade da aplicação retroativa (Art. 106, II, do CTN) da norma que autoriza o
ressarcimento/compensação de créditos presumidos em decorrência de aquisição de cana-de-
açúcar de pessoa física, apurados na forma do art. 8o, §3o da Lei 10.925/04, indicando como
paradigma o Acórdão no 3402-002.495.

Em síntese, alega em suas razões recursais que:
 até o mês de agosto de 2004, a agroindústria poderia aproveitar créditos
presumidos de COFINS apropriados em razão de aquisições no mercado
interno para compensá-los com débitos próprios de tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil (RFB) e, na impossibilidade do seu
aproveitamento, requerer a restituição do numerário, consoante previsão
no art. 3o, §§5o e 6o da Lei n. 10.833/06;
 tal dispositivo foi, inicialmente, revogado pela Medida Provisória n. 183/04,
a qual foi convertida na Lei n. 10.925/04 e reinstituiu o crédito presumido
para a agroindústria, muito embora limitava o seu aproveitamento ao
período de apuração, isto é, a lei não autorizava a compensação do crédito
com outros tributos administrados pela RFB, sequer permita a restituição via
PER;
 com a edição da Lei n. 12.350/10 passou-se a ser permitido a compensação
dos saldos dos créditos presumidos com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB;
 tal permissão se amolda na hipótese do inciso II do art. 106 do CTN, segundo
o qual o ato do pedido de restituição/compensação realizado pela
Recorrente, e que não está definitivamente julgado, deve ser regido pelo
art. 56-A da Lei n. 12.350/10.

Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
7
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 1.260/1.268,
sustentando que:
 o crédito relativo ao frete e armazenagem, aplicável à Cofins, consta
previsto no art. 3o , inciso IX, da Lei no 10.833, de 2003;
 há previsão legal expressa o direito ao crédito somente para os serviços de
armazenagem e frete pagos a pessoas jurídicas, vinculados às operações de
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.;
 não há como considerar os serviços citados como insumos, visto que, apesar
de serem indispensáveis para as atividades da empresa e ligados ao objeto
social dela, eles não se subsumem ao conceito jurídico de insumo.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

Do Recurso da Fazenda Nacional

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e, face às alegações da Contribuinte pela sua
inadmissibilidade, deve ter os demais requisitos melhor analisados.

Sustenta a Contribuinte não haver similitude fática entre os acórdãos paragonados,
uma vez que “o dispositivo que justificou a reversão da glosa das despesas portuárias no acórdão
recorrido não é o mesmo que desautorizou o contribuinte a descontar crédito de COFINS sobre os
dispêndios no acórdão paradigma”.

Razão lhe assiste.

Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
8
Do confronto entre os acórdãos paragonados verifica-se que não estão a tratar das
mesmas despesas, uma vez que o acórdão recorrido analisa as despesas relativas aos serviços de
embarque do açúcar em navios e serviços de despacho aduaneiro; ao passo que o acórdão
paragonado trata das despesas portuárias e de estadia destinadas à movimentação,
acondicionamento, transporte portuário e estadia.

Ademais, o acórdão recorrido analisou os gastos relativos às despesas portuárias e
reconheceu o direito a crédito com fundamento no inciso IX do art. 3o da Lei n.o 10.833 –
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor –, enquanto no acórdão paradigma tais despesas foram
analisadas sob o prisma o inciso II do art. 3o da Lei n.o 10.833 – bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.

Desta forma não há como se concluir que as decisões seriam divergentes caso
analisassem as despesas portuário sob o prisma do mesmo dispositivo legal.

Com estes fundamentos, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.

Do Recurso da Contribuinte

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e, face à sua admissão por meio de Agravo, deve ter os
demais requisitos melhor analisados.

No exame dos pressupostos materiais de admissibilidade, a Câmara de origem
procedeu ao cotejo da decisão vergastada com o paradigma indicado, chegando à conclusão de
que “a matéria foi considerada preclusa pela decisão recorrida” (fls. 1078) e que, em razão disso,
“foi tratada apenas em obter dictum” (fls. 1080). Como base nessas conclusões, foi negado
seguimento ao apelo especial do contribuinte.

Sustenta a contribuinte que o aresto superou a preclusão, conheceu da matéria e se
pronunciou sobre o mérito:
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
9
Mesmo sendo a matéria preclusa, em que pese a flagrante inovação recursal,
analiso o mérito para manter a decisão da fiscalização visto que a vedação ao
ressarcimento/compensação de créditos presumidos na agroindústria deixou de
ser possível em 01/08/2004.

Desta forma fica caracterizado que a matéria foi conhecida e enfrentada pelo
colegiado a quo, afinal o voto condutor indica expressamente que está analisando o mérito e no
dispositivo do acórdão não há qualquer referência a conhecimento parcial do recurso por
preclusão.

Com estes fundamentos, voto por conhecer o recurso especial da Contribuinte.

Do mérito

Através do recurso especial está a contribuinte a pretender ver reconhecido o
direito de ressarcimento/compensação de créditos presumidos previstos no art 8o, §3o da Lei
10.925/04.

Para tal, sustenta que ao caso deve ser aplicado “o art. 106, inciso II, do CTN, o qual
autoriza a aplicação retroativa da norma tributária quando deixar se tratar de ato já praticado
como contrário a legislação vigente, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo”.

Alega que a partir da “edição da Lei n. 12.350/10 passou-se a ser permitido a
compensação dos saldos dos créditos presumidos com débitos próprios, vencidos ou vincendos” e
que, com a aplicação do art. 106 do CTN, uma vez que “o ato do pedido de
restituição/compensação realizado pela Recorrente, e que não está definitivamente julgado, deve
ser regido pelo art. 56-A da Lei n. 12.350/10”.

A controvérsia se resume à questão de saber se o crédito presumido da
agroindústria, apurado conforme o art. 8o da Lei no 10.925/2004, seria passível de
compensação/ressarcimento ou apenas de dedução na apuração das contribuições sociais não
cumulativas.

Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.752 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.720006/2010-87
10
Diante da alegação da Recorrida de haver pré questionado a matéria, verifica-se
que tal não foi objeto de formulação em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 355/372), vindo
tal matéria a ser formulada em seu recurso voluntário (fls. 434/477), configurando verdadeira
inovação recursal, o que caracteriza a supressão de instância.

Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72, a impugnação do sujeito
passivo deverá indicar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.

Desta forma, não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido, evidente a
preclusão da matéria.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional. Voto, ainda, por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e,
no mérito, por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1480
DF CARF MF
Original